Tribunal: TJMT
Processo: 0027931-44.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0027931-44.2015.8.11.0042
Apelantes: Ediana Papa da Silva e Talisson Bruno da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público
Consoante os termos do acórdão proferido em 8.7.2020, a Segunda Câmara Criminal deste sodalício, por unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pela defesa de Talisson Bruno da Silva Oliveira, para absolvê-lo da prática delitiva que lhe foi atribuída, com fulcro nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa de Ediana Papa da Silva para majorar a fração concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao seu patamar máximo, e, via de consequência fixou-lhe a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa.
Dessarte, expeça-se, com urgência, ofício ao Juízo das Execuções Penais, comunicando-lhe acerca do acórdão, a fim de que adote as medidas pertinentes, dentre elas, atualização do cálculo de pena dos reeducandos e demais providências que se fizerem necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator